Tribunal: CARF
Processo: 19647.011360/2006-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.011360/2006-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.061 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
ADELMAR CABRAL DE MELLO DA FONTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto, que lhe deu provimento.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 38/50), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$648,69 para saldo
de imposto a pagar de R$9.788,73.
A notificação noticia omissões de rendimentos e deduções indevidas com
dependentes e de despesas médicas. Em relação às despesas médicas, o lançamento consigna:
Exclusão de despesas relativas ao Plano de Saúde Sul América em nome dos
dependentes glosados, no valor de R$ 3.957,48.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.011360/2006-63
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.061 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.011360/2006-63

Os recibos apresentados em nome do profissional Rostand Mello não estão em
conformidade com as exigências legais, ou seja, não identificam os beneficiários dos
atendimentos, como também, não informam o endereço de atendimento das consultas.
Além disso, o contribuinte não comprovou o efetivo pagamento dos serviços prestados.
Dessa forma, foi glosado o valor de R$ 15.000,00 referente aos recibos acima citados.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 21/11/2006, a NL foi objeto de impugnação, em
15/12/2006, às fls. 6/28 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
- Primeiramente, o impugnante admite o lançamento tributário com exceção da parcela
decorrente da glosa de despesa com tratamento dentário no valor de R$ 15.000,00.
- Cita o art. 142 do Código Tributário Nacional e artigos 9°e 10 do Decreto n°
70.235/1972 - Processo Administrativo Fiscal - PAF, e alega que não foram cumpridos
os requisitos imprescindíveis a validade do Lançamento.
- Afirma que não pode o fisco utilizar simples presunção para não aceitar o recibo como
prova da despesa médica, tratamento dentário, exigindo a prova do efetivo pagamento e
a identificação do beneficiário deste tratamento. Anexa nesta fase a declaração do
prestador de serviço para complementar as informações do recibo. Afirma que caberia
ao fisco provar que esta despesa não foi realizada, já que o Dr. Rosland Mello exerce
regularmente suas atividade com o registro no Conselho Regional de Odontologia. Cita
decisões do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda a respeito da matéria.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/REC que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 58/66):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
São apenas dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com os dependentes
relacionados na declaração de ajuste anual, que forem comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA - OMISSÕES DE RENDIMENTOS - DEDUÇÃO
INDEVIDA DE DEPENDENTES.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pela impugnante.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 29/1/2010 (fl. 72), o contribuinte, em
23/2/2010 (fl. 77), apresentou recurso voluntário, às fls. 76/101, alegando, em apertado resumo,
que:
- seu inconformismo recairia sobre a glosa da despesa médica, no montante de
R$15.000,00, relativa a tratamento dentário.
- as orientações da Receita Federal do Brasil – RFB informariam que a
comprovação das despesas médicas se daria mediante apresentação de documentos contendo
nome, endereço e CPF do profissional ou do cheque nominativo ao profissional.
- teria apresentado os recibos emitidos pelo profissional.
- não teria efetuado os pagamentos por meio de cheques, uma vez que não haveria
exigência nesse sentido.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.061 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.011360/2006-63

- a exigência de comprovação dos dispêndios seria absurda e arbitrária.
- a jurisprudência administrativa só acataria a exigência de elementos adicionais
aos recibos na hipótese de indícios de irregularidade.
- a decisão recorrida teria ignorado o recolhimento efetuado, relativo às infrações
não contestadas.
- a fiscalização teria se utilizado de critérios pouco objetivos, sem a devida
cautela, aplicando presunção não prevista em lei.
- a autoridade julgadora não poderia decidir ao seu bel prazer, tratando-se de
atividade vinculada.
- as medidas arbitrárias adotadas pela fiscalização e ratificadas pelo órgão
julgador violariam princípios como o da presunção de boa-fé, da legalidade e da segurança das
relações jurídicas.
- o profissional exerceria a atividade declarada e teria informado rendas à RFB,
que comportariam os valores informados pelo contribuinte.
- inexistiria determinação legal para efetivação de pagamentos por meio de
cheques ou transferências bancárias.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Inicialmente, quanto à parcela não contestada do lançamento, esclareço ao
contribuinte que não compete às autoridades de julgamento se pronunciar acerca do
recolhimento efetuado. A competência para controle do crédito tributário é da Unidade da RFB
do seu domicílio tributário, que deve verificar a correção dos valores recolhidos.
No mérito, o litígio recai sobre a despesa médica informada com Rostand Mello,
de R$15.000,00. A autoridade autuante consigna a falta de comprovação do efetivo pagamento
da despesa.
Em seu recurso, o contribuinte reitera o argumento apresentado em sua
impugnação, de que essa exigência estaria respaldada em presunção inexistente em lei, não
podendo, no seu entendimento, prosperar.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.061 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.011360/2006-63

Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.061 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.011360/2006-63

médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes. Portanto, não há que se cogitar de arbitrariedade ou ilegalidade na autuação,
estando o procedimento respaldado pela legislação de regência.
De fato, a legislação não impõe que se faça pagamentos de uma forma em
detrimento de outra. Nada obstante, ao optar por pagamento em dinheiro, o contribuinte abriu
mão da força probatória dos documentos bancários, restando prejudicada a comprovação dos
pagamentos.
Lembro que o ônus da prova no caso das deduções é do contribuinte, que é quem
se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, cabendo a ele, quando solicitado,
apresentar as devidas comprovações.
Registro que a exigência em análise não conflita com a presunção de boa-fé do
contribuinte, porquanto não se cogita, naquele momento, da existência de má-fé na conduta do
fiscalizado, mediante a prática de atos de falsidade, que levaria à aplicação de penalidade
majorada.
Por fim, esclareço que as alegações acerca dos rendimentos declarados pelo
profissional à RFB, ainda que fossem confirmadas, não o socorreriam, tendo em vista a falta de
comprovação dos requisitos para a dedução da despesa médica, nos termos exigidos pela
autoridade fiscal.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital